Tribunal: TJBA
Processo: 8064079-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064079-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: HERMINIA SILVA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. IDOSA DE 104 ANOS. INJUSTA RECUSA DE COBERTURA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE AGRAVANTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA À PARTE AGRAVADA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8064079-94.2024.8.05.0000
, em que figura como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto da relatora.

VII